Tribunal: STF
Processo: HC 81245
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL ESTADUAL. ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. REMESSA À
JUSTIÇA COMPETENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
           Acórdão proferido em habeas-corpus que declarou
incompetente o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por não
ter o paciente a prerrogativa de foro. Anulação dos atos
decisórios, com a remessa dos autos à Justiça de primeiro grau,
não configurando constrangimento ilegal a ausência de
manifestação do Superior Tribunal de Justiça quanto aos vícios
apontados na impetração.
           Ordem denegada.